Tribunal: TJMT
Processo: 1010512-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010512-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO (VÍTIMA), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (IMPETRANTE), DANIEL DURCO - CPF: 282.559.509-82 (PACIENTE), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
-

PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE; O PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS -
PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GRAVIDADE DO CRIME - TRANSCURSO DE MAIS DE 20 (VINTE) ANOS ENTRE A DATA DO FATO CRIMINOSO E A EFETIVAÇÃO DA PRISÃO - AUSÊNCIA REGISTRO DE NOVOS DELITOS PRATICADOS PELO PACIENTE - PRESSUPOSTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ELIDIDO - PACIENTE NÃO CITADO PESSOALMENTE - APARENTE DESCONHECIMENTO DA IMPUTAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO PACIENTE - COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO IDENTIFICADA - DECISÕES DO TJMT - RESIDÊNCIA DO PACIENTE EM MUNICÍPIO DIVERSO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDÁVEL - JULGADO DO TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A
gravidade da conduta não justifica, em si, a segregação cautelar, se transcorrido extenso lapso temporal – mais de 20 (vinte) anos – entre a data do fato criminoso e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC no 119009/PE ).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF; HC 446.010/SP).

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.”
(TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000)

Sopesada a residência do paciente em outro Município e o decurso de tempo da persecução penal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010512-13.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DRa. FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA

PACIENTE(S):

DANIEL DURÇO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL DURÇO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 0000993-77.1999.811.0040 - Código 5492), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (
fls. 133/135)
.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente foi preso por crime ocorrido no ano de 1999, a demonstrar ausência de contemporaneidade; 3) o paciente
“possui trabalho lícito, endereço fixo na cidade de Colíder/MT há 20 anos, primariedade e bons antecedentes”
e pertence ao
“grupo de risco de contágio pelo coronavírus”
, por possuir
“65 (sessenta e cinco) anos de idade e fazer uso contínuo de medicamento para tratamento do coração”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 4/28), com documentos (fls. 29/179).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (fls. 182/185).

O Juízo singular prestou informações (fls. 191/192).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado – Inconformismo defensivo – Requer concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva – Possibilidade – Liminar deferida parcialmente – Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Transcorrido mais de 20 (vinte) anos desde o crime – Imposição de medidas cautelares — P ela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar concedida.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça – fls. 195/200)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
fls. 182/185
), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a manutenção da custódia preventiva do paciente na garantia da ordem pública, diante da gravidade do homicídio [paciente teria simulado ligação em telefone público e alvejado a vítima com 8 (oito) disparos de arma de fogo, motivado por dívida no valor de R$400,00], bem como para assegurar a aplicação da lei penal, ao considerar que o paciente permaneceu foragido.

Todavia, a gravidade da conduta não justifica, em si, a segregação cautelar, visto que transcorrido extenso lapso temporal – mais de 20 (vinte) anos – entre a data do fato criminoso e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC no 119009/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2019).

Ademais,
o paciente não citado pessoalmente, a evidenciar aparente desconhecimento da imputação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).

Frise-se que a impetração está instruída com traslado de declaração de trabalho do paciente como “diarista” no Sítio Barros, localizado no Município de Colíder, desde janeiro de 2020 (fls. 36); declaração do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social de Colíder subscrito em 28.11.2017 (fls. 41); declarações de idoneidade moral assinada por 5 (cinco) pessoas que residem naquele Município (fls. 34), bem como comprovante de endereço em seu nome (“Rua Rio Teles Pires, no 519, Setor Sul, Colíder/MT” - fls. 35).

Sob essa ótica, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO - DESAPARECIMENTO DO MOTIVO - SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.” (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.2.2020)

Logo, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.

Não obstante, sopesada a residência em outro Município [Colíder] e o decurso de tempo da persecução penal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).”

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para
substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1)
comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021